Tribunal: STF
Processo: Ext 347
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
PEDIDO  DE  EXTRADIÇÃO  SOB  PROMESSA  DE  RECIPROCIDADE
DE TRATAMENTO.  "MANDATO DI CATTURA",  MEDIDA CAUTELAR E COERCITIVA,
QUE EQUIVALE  A  PRISÃO  PREVENTIVA  PREVISTA  NA  LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA. IMPUTAÇÃO  DOS  CRIMES  DE  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  TRUFFA
QUALIFICADA. TIPICIDADE PENAL INCONTROVERSA.
          II - ARGÜIÇÃO DE CRIME POLÍTICO.  OBICE QUE  NÃO  OCORRE
NA ESPÉCIE,  DESDE QUE HÁ DESCRIÇÃO DE CORRUPÇÃO ATIVA DITADA PELO
ANIMO DE LUCRO, POR PARTE DO EXTRADITANDO. NÃO SE CARACTERIZA
ILEGITIMIDADE NA INVOCAÇÃO DA RECIPROCIDADE DE TRATAMENTO.
          III - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUÍZO DE  EXCEÇÃO.  A
CORTE CONSTITUCIONAL CRIADA PELA CONSTITUIÇÃO ITALIANA DE 1947
SITUA-SE COMO ÓRGÃO JURISDICIONAL. A SUA COMPOSIÇÃO, O PROCESSO DE
RECRUTAMENTO  DOS SEUS MEMBROS, AS INCOMPATIBILIDADES E OS LIMITES DE

EFICACIA DAS  SUAS DECISÕES ENCONTRAM-SE LEGITIMAMENTE DEFINIDOS NA
LEGISLAÇÃO DA ITALIA. ÓRGÃO JURISDICIONAL PRECONSTITUIDO E QUE ATENDE

AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO ESTADO DE DIREITO. A NINGUEM E DADO
NEGAR
 A  EFICACIA SUPREMA DA  CONSTITUIÇÃO.  COMPETÊNCIA  DA
CORTE  CONSTITUCIONAL,  EM RELAÇÃO AO EXTRADITANDO,  POR FORÇA DA
CONEXAO.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA 421.  SATISFEITAS AS CONDIÇÕES
ESSENCIAIS A CONCESSÃO  DA  EXTRADIÇÃO,IMPÕE-SE O SEU DEFERIMENTO.
DECISÃO TOMADA POR MAIORIA DE VOTOS.     .